Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600585-78.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. ABUSO
DE PODER ECONÔMICO. CONDUTA
VEDADA. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) cumulada com Representação por
Conduta Vedada, ajuizada contra candidatos
e
coligação,
sob
a
alegação
de
impulsionamento
irregular
de
conteúdo
negativo em rede social, configurando abuso
de poder econômico e conduta vedada.
2. Sentença de primeiro grau julgou
improcedente
a
demanda,
acolhendo
preliminar de ilegitimidade passiva da
Coligação e das pessoas jurídicas dos
candidatos e concluindo pela ausência de

Num. 44649283 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010192101100000043584392
Número do documento: 25073010192101100000043584392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:46:30
provas da veiculação do conteúdo como
"dark post", afastando as alegações de abuso
do poder econômico e de conduta vedada.
3. Recorrente alega omissão da sentença
quanto à análise da conduta vedada,
defendendo a legitimidade passiva da
Coligação representada, reafirmando que o
impulsionamento foi irregular, por ter sido
financiado por fontes alheias à campanha e
por veicular propaganda negativa, prática
vedada pela legislação, argumentando que tal
conduta,
praticada
pelo
recorrido
na
condição de agente público, violou o
princípio
da
impessoalidade
e
causou
desequilíbrio na disputa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Em discussão está: (i) determinar se o
impulsionamento de conteúdo negativo em
rede social, sem a devida identificação do
CNPJ da campanha, configura abuso de
poder econômico e conduta vedada, aptos a
ensejar a inelegibilidade dos candidatos; (ii)
verificar a possibilidade de cumulação de
pedidos relativos à propaganda irregular e
conduta vedada em uma mesma ação, e (iii)
analisar se a ausência de pedido expresso de
condenação por propaganda irregular impede
a análise de eventual irregularidade na
propaganda eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de demonstração do nexo
causal entre o impulsionamento de conteúdo
e o alegado desequilíbrio econômico na
disputa eleitoral impede a conclusão pela
ocorrência de abuso de poder.
6. A narrativa genérica de vantagens em
razão da ocupação de cargo público de
prefeito municipal não permite a condenação
por cond

Inteiro teor:
30/07/2025
Número: 0600585-78.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder Econômico,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600585-78.2024.6.16.0043, que com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, julgou extinto o
feito, sem resolução de mérito, apenas com relação aos investigados Coligação Guarapuava Cada
Vez Melhor, Eleição 2024 Celso Fernando Goes Prefeito e Eleição 2024 Janaína Naumann Vice-
Prefeito. Ainda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos
formulados pelos investigantes. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral c/c Representação por
Conduta Vedada, Abuso de Poder Econômico ajuizada pela Coligação Guarapuava Merece Mais,
composta por PL (Partido Liberal), PSD (Partido Social Democrático), Podemos e PRD (Partido
Renovação Democrática) e Eleição 2024 Denilson Baitala Prefeito, com fulcro no § 7o-A do art. 28
da Resolução TSE no 23.610/2019 (art. 57-C, § 3o, da Lei no 9.504/1997) em face de Coligação
Guarapuava Cada Vez Melhor, composta pelos partidos Republicanos; PP; Federação PSDB
Cidadania; PMB; NOVO; Solidariedade; e MDB, composta pelos candidatos Eleição 2024 Celso
Fernando Goes Prefeito e Eleição 2024 Janaína Naumann Vice-prefeito. Alega-se que, no dia 28 de
setembro, o candidato Celso Góes publicou em seu perfil da rede social Facebook um vídeo de
caráter sensacionalista, atacando diretamente o candidato Denilson Baitala, pois cortaram suas
falas para distorcer e criar imagem negativa. Relataram que o conteúdo está impulsionado e tem
como objetivo atrelar o representante a fama de ser um mau gestor, buscando claramente criar
desconfiança nos eleitores. Aduziram que, sobre a propaganda eleitoral negativa, já foi ajuizada a
devida ação nos autos nº 0600579-71.2024.6.16.0043, sendo essa sobre o mecanismo de postagem,
chamado dark post e o abuso de poder econômico. Asseveraram que o candidato Celso Góes está
utilizando de mecanismo ilegal, chamado de dark post, postagem oculta, eis que não está visível
no feed do perfil do representado, aparecendo a público selecionado na campanha de anúncio, o
que dificulta a fiscalização da propaganda e o dever de transparência. Ainda, alegaram que o
conteúdo impulsionado não está na biblioteca de anúncios, sendo pago por CNPJ ou CPF diferente
da campanha).RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COLIGAÇÃO GUARAPUAVA MERECE MAIS (PL / PSD /
PODEMOS / PRD) (RECORRENTE)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
DENILSON BAITALA (RECORRENTE)

FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
(RECORRENTE)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRIDA)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO
(RECORRIDA)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JANAINA NAUMANN (RECORRIDO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CELSO FERNANDO GOES (RECORRIDO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
(RECORRIDO)

EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44649283
30/07/2025
10:19
Acórdão
Acórdão

Num. 44649283 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010192101100000043584392
Número do documento: 25073010192101100000043584392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:46:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.853
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600585-
78.2024.6.16.0043 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
RECORRENTE: DENILSON BAITALA
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
RECORRENTE: COLIGAÇÃO GUARAPUAVA MERECE MAIS (PL / PSD / PODEMOS / PRD)
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDA: ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RECORRIDO: CELSO FERNANDO GOES
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A

Num. 44649283 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010192101100000043584392
Número do documento: 25073010192101100000043584392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:46:30
RECORRIDO: JANAINA NAUMANN
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RECORRIDA: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. ABUSO
DE PODER ECONÔMICO. CONDUTA
VEDADA. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) cumulada com Representação por
Conduta Vedada, ajuizada contra candidatos
e coligação, sob a alegação de impulsionamento irregular de conteúdo
negativo em rede social, configurando abuso
de poder econômico e conduta vedada.
2. Sentença de primeiro grau julgou
improcedente
a
demanda,
acolhendo
preliminar de ilegitimidade passiva da
Coligação e das pessoas jurídicas dos
candidatos e concluindo pela ausência de

Num. 44649283 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010192101100000043584392
Número do documento: 25073010192101100000043584392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:46:30
provas da veiculação do conteúdo como
"dark post", afastando as alegações de abuso
do poder econômico e de conduta vedada.
3. Recorrente alega omissão da sentença
quanto à análise da conduta vedada,
defendendo a legitimidade passiva da
Coligação representada, reafirmando que o
impulsionamento foi irregular, por ter sido
financiado por fontes alheias à campanha e
por veicular propaganda negativa, prática
vedada pela legislação, argumentando que tal
conduta,
praticada
pelo
recorrido
na
condição de agente público, violou o
princípio
da
impessoalidade
e
causou
desequilíbrio na disputa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Em discussão está: (i) determinar se o
impulsionamento de conteúdo negativo em
rede social, sem a devida identificação do
CNPJ da campanha, configura abuso de
poder econômico e conduta vedada, aptos a
ensejar a inelegibilidade dos candidatos; (ii)
verificar a possibilidade de cumulação de
pedidos relativos à propaganda irregular e
conduta vedada em uma mesma ação, e (iii)
analisar se a ausência de pedido expresso de
condenação por propaganda irregular impede
a análise de eventual irregularidade na
propaganda eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de demonstração do nexo
causal entre o impulsionamento de conteúdo
e o alegado desequilíbrio econômico na
disputa eleitoral impede a conclusão pela
ocorrência de abuso de poder.
6. A narrativa genérica de vantagens em
razão da ocupação de cargo público de
prefeito municipal não permite a condenação
por conduta vedada, que, apesar de objetiva,
exige o enquadramento dos fatos na norma
legal.
7. Ainda que possível a cumulação de
pedidos relativos à propaganda irregular e

Num. 44649283 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010192101100000043584392
Número do documento: 25073010192101100000043584392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:46:30
conduta vedada, é imprescindível que o
pedido inicial contemple requerimento pela
condenação
às
sanções
relativas
à
propaganda, o que não ocorreu no caso
concreto.
8. Eventual irregularidade na propaganda
eleitoral já foi objeto de ação própria,
julgada extinta sem análise do mérito, não
podendo ser reanalisada de modo transverso
na presente ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido em parte e, na parte
conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. O impulsionamento
de conteúdo negativo em rede social, por si
só, não configura abuso de poder econômico
se não demonstrado o nexo causal com o
desequilíbrio na disputa eleitoral. 2. A
cumulação
de
pedidos
relativos
à
propaganda e conduta vedada é possível,
desde que observado o rito processual mais
amplo, exigindo, contudo, pedido expresso
de condenação por ambas as irregularidades.
3. A análise de eventual irregularidade na
propaganda eleitoral é inviável quando já foi
objeto de ação própria, julgada extinta sem
análise do mérito.
_________
Dispositivos relevantes citados: LC 64/1990,
art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO nº
060182264, Rel Min. Raul Araujo Filho,
DJE 15/02/2024; TSE, AgR no REspe nº
060041035, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE 17/06/2022; TRE/PR, REl nº
060034003, Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob
Junior, DJE 05/05/2025; TRE/PR, REl nº
060055625, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 23/04/2025.

DECISÃO

Num. 44649283 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010192101100000043584392
Número do documento: 25073010192101100000043584392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:46:30
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 28/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA
MERECE MAIS” e por DENILSON BAITALA, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 44ª Zona Eleitoral de Guarapuava, que julgou improcedente o
pedido formulado na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) cumulada
com Representação por Conduta Vedada, ajuizada contra CELSO FERNANDO
GOES, JANAINA NAUMANN E COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA CADA
VEZ MELHOR”.
Na origem, os recorrentes ajuizaram a ação em desfavor dos recorridos, alegando
que, em 28 de setembro de 2024, o candidato CELSO FERNANDO GOES
publicou em seu perfil na rede social Facebook um vídeo de conteúdo negativo,
com o objetivo de macular a imagem do adversário, DENILSON BAITALA, e
de gerar desconfiança no eleitorado. Sustentaram que o material foi
impulsionado na modalidade "dark post", sem visibilidade no perfil público do
candidato e com pagamento efetuado por pessoa alheia à campanha, o que
dificulta a fiscalização e configura abuso do poder econômico. Imputaram, ainda,
ao então Prefeito e candidato à reeleição, a prática de conduta vedada a agente
público (id. 44191533).
O juízo de primeiro grau julgou a demanda improcedente, acolhendo a preliminar
de ilegitimidade passiva da Coligação e das pessoas jurídicas dos candidatos para
figurar no polo passivo da AIJE, e concluindo pela ausência de provas da
veiculação do conteúdo como "dark post". Afastou, ainda, a alegação de abuso

Num. 44649283 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010192101100000043584392
Número do documento: 25073010192101100000043584392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:46:30
do poder econômico e de conduta vedada e ressaltou que a propaganda estava
devidamente registrada na biblioteca de anúncios da plataforma. Em sede de
embargos de declaração, reforçou a impossibilidade de cumulação de ritos
processuais distintos (ids. 44191575 e 44191583).
Em razões recursais de id. 44191587, os recorrentes sustentam a omissão da
sentença quanto à análise da conduta vedada, defendendo, ainda, a legitimidade
passiva da Coligação representada.
Reafirmam, também, que o impulsionamento foi irregular, por ter sido
financiado por fontes alheias à campanha e por veicular propaganda negativa,
prática vedada pela legislação.
Argumentam que tal conduta, praticada pelo recorrido na condição de agente
público, violou o princípio da impessoalidade e causou desequilíbrio na disputa.
Alegam, ademais, cerceamento de defesa e pugnam, ao final, pelo provimento do
recurso para que seja decretada a inelegibilidade dos recorridos por oito anos, em
razão do abuso de poder econômico e conduta vedada.
Em contrarrazões de id. 44191594, os recorridos pleiteiam a manutenção integral
da sentença, reiterando a tese da impossibilidade de cumulação de ritos
processuais incompatíveis e a ilegitimidade passiva da Coligação em AIJE.
Asseveram a inexistência de cerceamento de instrução, pois a prova do
impulsionamento estava publicamente disponível.
Defendem que a veiculação do vídeo foi transparente e que a conduta não
possuiu a gravidade necessária para configurar abuso de poder, tratando-se a
alegação de conduta vedada de imputação genérica. Requerem, por fim, o
desprovimento do recurso.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso, enfatizando que, embora a
conduta não se revista de gravidade suficiente para configurar abuso do poder

Num. 44649283 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010192101100000043584392
Número do documento: 25073010192101100000043584392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:46:30
econômico, houve violação às normas que regem o impulsionamento de
conteúdo eleitoral na internet, notadamente pela promoção de propaganda
negativa contra adversário e pela ausência de identificação do CNPJ da
campanha (id. 44242361).
Constatada a ausência de procurações para ambas as partes, foram elas instadas a
regularizar suas respectivas representações processuais, tendo-o feito o
recorrente, DENILSON BAITALA (id. 44257117), e os recorridos, CELSO
FERNANDO GOES (id. 44265654) e JANAINA NAUMANN (id. 44265655).
Com relação à recorrente COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA MERECE MAIS”, a
procuração anexada no id. 44257118 foi outorgada a advogada que não
subscreve o recurso interposto, bem como não consta a identificação de quem a
assinou.
É o relatório.

VOTO

1. RESUMO SIMPLIFICADO DOS FATOS

A COLIGAÇÃO "GUARAPUAVA MERECE MAIS" e o candidato
DENILSON BAITALA ajuizaram a ação contra a COLIGAÇÃO
"GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR" e os candidatos CELSO
FERNANDO GOES (prefeito) e JANAÍNA NAUMANN (vice-prefeita). Eles
alegaram que em setembro de 2024, CELSO FERNANDO GOES publicou um
vídeo no Facebook que atacava DENILSON BAITALA, usando cortes de suas
falas para criar uma imagem negativa, especialmente sobre sua capacidade de

Num. 44649283 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010192101100000043584392
Número do documento: 25073010192101100000043584392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:46:30
gestão.
Os autores da ação disseram que este vídeo foi impulsionado, ou seja, promovido
para alcançar muitas pessoas, mas de forma "oculta", sem aparecer diretamente
no perfil de CELSO GOES e sem que o pagamento fosse devidamente
identificado com o CNPJ da campanha. Eles consideraram essa prática uma
manobra para dificultar a fiscalização e para influenciar os eleitores sem
transparência.
Em resposta, os candidatos CELSO FERNANDO GOES e JANAÍNA
NAUMANN, e sua Coligação, defenderam-se afirmando que o vídeo em questão
não era oculto, mas sim uma publicação impulsionada de forma transparente.
Eles explicaram que o vídeo já havia sido objeto de outro processo, em que sua
remoção havia sido determinada e cumprida.
Reiteraram que o material impulsionado estava visível na biblioteca de anúncios
da plataforma, identificada como propaganda eleitoral, e contestaram a alegação
de que a propaganda, mesmo que crítica ou negativa, seria grave o suficiente para
afetar a igualdade da eleição, negando qualquer uso indevido de recursos
públicos e classificando as acusações como genéricas e sem base factual.
O juiz eleitoral entendeu que os autores da ação não tinham razão, porque o
vídeo apontado como sendo irregular não estava mais disponível, já que em outro
processo tinha mandado apagá-lo. Ainda, disse que não comprovaram o uso
excessivo de recursos financeiros na produção e divulgação do vídeo.
Agora, os autores da ação recorrem dessa decisão, pedindo ao Tribunal que
reanalise o caso e condene os candidatos e sua Coligação pelo uso de recursos
financeiros em valores que desequilibraram a eleição, além de usarem de
publicação "oculta" para não permitir a fiscalização.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44649283 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010192101100000043584392
Número do documento: 25073010192101100000043584392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:46:30

I - Admissibilidade

Apesar de não certificada a publicação da sentença pelo cartório eleitoral, em
desacordo com o disposto no art. 339 do Provimento nº 02/2021, da Corregedoria
Regional Eleitoral, em consulta aos autos do processo no PJe-1 foi possível
constatar que esta se deu em 16/10/2024 (quarta-feira), com oposição de
Embargos de Declaração em 21/10/2024 (id. 44191582 - segunda-feira).
A data de publicação da decisão integrativa, que conheceu e rejeitou os
Embargos opostos, também não foi certificada pelo cartório eleitoral, em
descumprimento às normas de serviço da Corregedoria Regional Eleitoral.
Todavia, novamente em consulta ao processo no PJe-1 foi possível verificar que
a intimação das partes foi publicada em 24/10/2024 (quinta-feira), sendo que o
recurso foi interposto em 28/10/2024 (id. 44191587 - segunda-feira), razão pela
qual é tempestivo.
Com relação às contrarrazões, igualmente não houve certificação, pelo cartório
eleitoral, da data de publicação da intimação para sua apresentação, em
desacordo com o disposto no art. 339 do Provimento nº 02/2021, da Corregedoria
Regional Eleitoral. Contudo, em nova consulta aos autos no PJe-1 é possível
verificar que esta se deu em 04/11/2024 (segunda-feira), com o protocolo da peça
processual em 07/11/2024 (id. 44191594 - quinta-feira), dentro, portanto, do
tríduo legal.
Preenchido, dessa forma, o requisito da tempestividade recursal.
Todavia, a despeito da apresentação tempestiva do recurso, é de se notar que este
comporta conhecimento somente em relação ao recorrente DENILSON
BAITALA.
Com relação à COLIGAÇÃO "GUARAPUAVA MERECE MAIS", tem-se que,

Num. 44649283 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010192101100000043584392
Número do documento: 25073010192101100000043584392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:46:30
apesar de devidamente intimada a juntar aos autos a necessária procuração (id.
44259539), não cumpriu integralmente o quanto determinado.
O documento juntado no id. 44257118 não identifica seu subscritor, de modo a
demonstrar que a assinatura nele aposta pertence à pessoa designada como
representante da Coligação.
Para além disso, a procuração é outorgada exclusivamente à advogada Thieme
Silvestri Netto, que não subscreve a peça recursal, protocolada por Fabio
Augusto Pletsch (id. 44191587).
Desse modo, considerando a ausência de representação válida da COLIGAÇÃO
"GUARAPUAVA MERECE MAIS", apesar de intimada a regularizar sua
situação nos autos, o recurso interposto em seu nome não deve ser conhecido.

II - Mérito

Superado o conhecimento do recurso quanto ao recorrente DENILSON
BAITALA, passa-se a análise do mérito recursal.
De início, afasta-se a alegação de legitimidade passiva da Coligação demandada,
tendo em vista que as sanções previstas na Lei Complementar nº 64/1990 são
direcionadas às pessoas físicas. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. RECURSOS ORDINÁRIOS.
AIJE JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. PRÁTICA DE ABUSO DE
PODER E FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº
9.504/1997. CANDIDATURAS FICTÍCIAS. NULIDADE DOS VOTOS
DADOS AO PARTIDO PARA O RESPECTIVO CARGO. RECONTAGEM
DOS QUOCIENTES ELEITORAL E PARTIDÁRIO. RETOTALIZAÇÃO
DAS RESPECTIVAS VAGAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
INTERPOSTO
PELO
PARTIDO
POLÍTICO.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO DOS DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS E PERDA DE
OBJETO DO AGRAVO INTERNO.
(...)

Num. 44649283 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010192101100000043584392
Número do documento: 25073010192101100000043584392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:46:30
5. É pacífico o entendimento desta Corte pela impossibilidade de pessoas
jurídicas figurarem no polo passivo da AIJE, tendo em vista que não podem
suportar as sanções impostas pela LC nº 64/1990, quais sejam, cassação de
mandato e inelegibilidade. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº 060182264, Rel Min. Raul Araujo
Filho, DJE 15/02/2024)

RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
USO DE SERVIDORES PÚBLICOS EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE.
ASSÉDIO ELEITORAL. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
AFASTADA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DAS
PESSOAS
JURÍDICAS
DOS
CANDIDATOS
AFASTADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COLIGAÇÃO RECORRIDA E DO
MUNICÍPIO RECONHECIDA DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE
DEFESA AFASTADO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA
OU INFLUÊNCIA DOS CANDIDATOS NA CONDUTA VEDADA (ART.
73, III, LEI 9.504/97). ASSÉDIO ELEITORAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO
EM
RELAÇÃO
À
COLIGAÇÃO
RECORRIDA E AO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.
(...)
5. Mostra-se correta a defesa apresentada em nome das pessoas físicas dos
candidatos, pois a pessoa jurídica dos candidatos configura mera ficção
jurídica para fins de prestação de contas, bem como porque as sanções da LC
nº 64/90 são direcionadas apenas às pessoas naturais.
6. As pessoas jurídicas, no caso a Coligação recorrida e o Município, são
partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda, porque não podem
ser atingidos por suas sanções. Reconhecimento de ofício.
(...)
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060034003, Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob
Junior, DJE 05/05/2025)

A narrativa contida na petição inicial - e repisada nas razões recursais - é confusa
e beira a inépcia.
Narra-se a realização de impulsionamento de conteúdo propagandístico negativo,
realizado de forma oculta por CELSO FERNANDO DE GOES na plataforma

Num. 44649283 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010192101100000043584392
Número do documento: 25073010192101100000043584392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:46:30
Facebook, sem indicação do CNPJ da campanha.
A partir desse fato, requer-se a condenação dos recorridos por abuso de poder
econômico, sem indicação de qual seria o impacto financeiro de tal
impulsionamento no pleito, de modo a causar o desequilíbrio na disputa.
Na sequência, o recorrente passa a fazer ilações sobre supostas vantagens que o
exercício de mandato eletivo pelo recorrido traria, o que, de algum modo não
explicitado, constituiria conduta vedada, sem indicar com precisão em qual
capitulação se enquadraria. Cito os trechos da petição inicial de id. 44191533:

Um dos principados indissolúveis que traz legitimidade para todo o processo
eleitoral é a igualdade de oportunidades que deve haver entre os candidatos.
Evidentemente que essa igualdade de oportunidades não é absoluta, pois
vários fatores influenciam nessa equação, dentre eles a popularidade de
alguns políticos (como é o caso do próprio primeiro representado), que
costumam ja trazer consigo uma legião de eleitores.
Mas estes são fatores extrinsecos e comportamentais e que não integram a
esfera do direito. O fator interno e que interfere na esfera do direito de
igualdade é o que trata da regulamentação das reeleições, o que, por si so, ja
traz uma vantagem para os ocupantes do poder, que sempre poderão fazer uso
da máquina administrativa em seu favor.
Tanto as reeleicões se tornaram um problema que a própria Lei Eleitoral
decidiu dedicar um capítulo intitulado "Das Condutas Vedadas aos Agentes
Públicos em Campanhas Eleitorais", como forma de minimizar a
desigualdade de oportunidade entre candidatos.
A grande pergunta a ser respondida é: teriam os outros candidatos as mesmas
oportunidades que tiveram os representados, ainda que as condutas destes não
fossem expressamente vedadas? Evidente que não, ja que não conseguiriam
se utilizar de locais públicos, servidores e verba pública em suas campanhas.
Assim sendo, se submete ao regramento normativo aplica vel as condutas
proibidas aos agentes públicos em peri odo eleitoral, previsto no artigo 22 da
9.504/1997, inciso IV:
(...)
Ou seja, além de ferirem a lei eleitoral, no campo das inelegibilidades, as
condutas descritas nos dispositivos legais acima indicados configuram
improbidade administrativa.
Além disso, e de forma muito mais abrangente, houve nos fatos aqui

Num. 44649283 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010192101100000043584392
Número do documento: 25073010192101100000043584392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:46:30
apontados, ofensa grave ao principio da impessoalidade, caracterizando-se em
violacão ao estatuido no art. 37, § 1°, da CF e ao art. 74, da Lei Eleitoral:
(...)
Esse princípio completa a ideia ja estudada de que o administrador é um
executor do ato, que serve de veiculo de manifestação da vontade estatal, e,
portanto, as realizacões administrativo-governamentais não são do agente
politico, mas sim da entidade pública em nome da qual atuou.
Nesta linha de raciocinio e tendo em vista, principalmente o principio da
impessoalidade, foi de uma imoralidade extremada utilizar de valores
repassados para uma associação para realizar propaganda eleitoral no local.
(...)
Os representados violaram condutas proibidas e desequilibrou o pleito, ja
que: foi beneficiado do uso espaço equipado e mobiliado por recursos
públicos para reunião de cabos eleitorais;

Há uma mistura de conceitos, com menção a normas relacionadas a
financiamento de campanha, citações a improbidade administrativa, princípio da
impessoalidade e até mesmo a afirmação, não desenvolvida em momento algum,
de uso de "valores repassados para uma associação para realizar propaganda
eleitoral no local" e "espaço equipado e mobiliado por recursos públicos para
reunião de cabos eleitorais".
Ou seja, da narrativa fática contida na inicial, e agora repetida em grau recursal,
não se chega a conclusão lógica sobre a ocorrência nem de abuso do poder
econômico, nem conduta vedada, a partir do impulsionamento, ainda que
irregular, de conteúdo em rede social.
Não compete ao Poder Judiciário interpretar o raciocínio da parte de modo a
preencher as lacunas deixadas por ele nas peças processuais. Em outras palavras,
não é atribuição do juiz suprir a deficiência técnica da petição.
A sentença resolveu do seguinte modo a controvérsia:

No Direito Eleitoral, compreende-se abuso de poder o mau uso de direito,
situação ou posição jurídico-social com intenção de exercer indevida e

Num. 44649283 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010192101100000043584392
Número do documento: 25073010192101100000043584392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:46:30
ilegítima influência no processo eleitoral. Isso ocorre em razão do
cerceamento de eleitores em sua fundamental liberdade política, seja em
razão da manipulação de suas consciências políticas ou indução de suas
escolhas em direção a determinado candidato ou partido político.
(...)
Deste modo, a expressão abuso de poder econômico deve ser compreendida
como a realização de ações que consubstanciam mau uso de recurso,
estrutura, situação jurídica ou direito patrimoniais em proveito ou detrimento
de candidaturas.
De acordo com o art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 a Justiça Eleitoral
analisará o uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação
social, em benefício do candidato ou de partido político.
No presente caso, a configuração ou não de abuso de poder econômico
perpassa pela análise da veiculação de dark post e de propaganda eleitoral
impulsionada. Pois bem, inicialmente destaca-se que nos autos nº
0600579-
71.2024.6.16.0043 foi concedida a liminar para determinar a remoção do
vídeo impugnado, que inclusive não está mais disponível para visualização.
Conclui-se, portanto, que inexistem provas que demonstrem a eventual
veiculação de dark post, já que inacessível o conteúdo. Além disso, a parte
autora não logrou êxito em comprovar que a suposta publicação irregular
ensejou abuso de poder econômico.
Quanto ao impulsionamento de conteúdo, o art. 57-C, caput, da Lei nº
9.504/1997, autoriza expressamente a sua veiculação, desde que identificado
de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos,
coligações e candidatos e seus representantes.
Em consulta à biblioteca de anúncios do investigado Celso Góes, constata-se
que a propaganda em questão está cadastrada, havendo expressa menção de
que se tratava de propaganda eleitoral (https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&cou ntry=BR&media_type=all&search_type=page&view_all_page_id=41375407
2044849).
Ademais, o fato da propaganda impulsionada ser negativa ou positiva não
gera, por si só, abuso de poder econômico, mormente quando não
comprovada a gravidade da conduta passível de comprometer a igualdade de
condições ou a lisura do pleito ou, ainda, a existência de má-fé do candidato.
Com efeito, a parte investigante não se desincumbiu de seu ônus probatório,
nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não
demonstrou que os atos ora discutidos configuram abuso de poder

Num. 44649283 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010192101100000043584392
Número do documento: 25073010192101100000043584392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:46:30
econômico.

Não se trata, portanto, de cerceamento probatório, conforme alegado, mas de
ausência completa de correlação entre os fatos narrados e a capitulação legal feita
pelo recorrente.
Não há prova a ser produzida pela expedição de ofício à Meta que vá indicar no
que consistiria o suposto abuso de poder econômico no impulsionamento de
algumas publicações em rede social, uma vez que tal conexão não foi feita pela
parte recorrente.
A situação não é melhor quando se trata da ocorrência de conduta vedada. Do
raciocínio desenvolvido pelo recorrente, extrai-se que haveria conduta vedada
simplesmente porque o recorrido ocupava a cadeira de prefeito municipal e que,
por isso, toda propaganda sua teria visibilidade. Trata-se, portanto, de alegação
genérica, desprovida da necessária tipicidade.
No que concerne à alegada irregularidade na propaganda eleitoral, duas
observações precisam ser feitas:
Primeiramente, ao contrário do que assentou o juiz eleitoral, é possível a
cumulação de pedidos relativos a Representações por propaganda irregular com
aquelas ditas Especiais, que visam apurar condutas vedadas, irregularidades no
financiamento de campanha e captação ilícita de sufrágio, além das investigações
por abuso de poder, desde que observado o rito processual mais amplo (art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990). Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AIJE. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONDENAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. POSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR
PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA COM A AIJE. ADOÇÃO DO RITO
MAIS AMPLO, PREVISTO NO ART. 22 DA LC Nº 64/1990. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. PRECEDENTE. RAZÕES RECURSAIS

Num. 44649283 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010192101100000043584392
Número do documento: 25073010192101100000043584392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:46:30
QUE REPETEM OS ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
(...)
3. Não há óbice à imposição de multa por propaganda extemporânea nos
autos de AIJE, desde que observado o rito ordinário mais benéfico, previsto
no art. 22 da LC nº 64/1990, uma vez que não acarreta prejuízo algum à
defesa. Precedente.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060041035, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 17/06/2022)

DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024. PROPAGANDA IRREGULAR. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DE LOCAL SUBVENCIONADO PELO PODER
PÚBLICO PARA ATOS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE
PROPAGANDA IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA
VEDADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
4. A jurisprudência eleitoral admite a cumulação de pedidos relativos à
propaganda irregular e conduta vedada, desde que seja observado o rito mais
amplo previsto no art. 22 da LC nº 64/90, em respeito ao contraditório e à
ampla defesa.
(...)
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060055625, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 23/04/2025)

Em segundo lugar, apesar de possível a cumulação de pedidos no caso concreto,
já que a tramitação se deu pelo rito do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, é
preciso que o pedido, tal qual descrito na petição inicial, contemple a condenação
às sanções relativas à propaganda irregular.
No entanto, da simples leitura da petição inicial extrai-se que os únicos pedidos
nela contidos são para "Decretar a INELEGIBILIDADE dos representados tanto
para esta eleição, como para os 8 (oito) anos seguintes, pelas condutas vedadas
de abuso de poder econômico e, ainda, da violação ao principio constitucional da
impessoalidade, nos termos do art. 37, § 1° c/c art. 74, da Lei 9.504/97 c/c art.

Num. 44649283 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010192101100000043584392
Número do documento: 25073010192101100000043584392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:46:30
73, I, II e II, também da Lei das Eleições c/c art. 1°, I, 'h' e 'j' e art. 22, caput e
inciso XIV, ambos da LC 64/90" e "A CASSAÇÃO DOS REGISTROS DE
CANDIDATURA OU DOS DIPLOMAS dos representados, por terem sido
autores e beneficiados pelas condutas descritas nesta peca que caracterizam
abuso de poder econômico, bem como violação a impessoalidade, com
fundamento nos mesmos dispositivos do item anterior".
Jamais foi requerida a condenação dos recorridos por qualquer irregularidade na
propaganda eleitoral.
Novamente, não cabe ao julgador extrair pedidos não realizados da narrativa feita
pela parte.
Ademais, consoante mencionado pelos recorridos em suas contrarrazões, em
consulta aos autos da Representação Eleitoral nº 0600579-71.2024.6.16.0043,
que tramitou pelo mesmo juízo eleitoral, extrai-se a seguinte moldura fática:

Em 28/09 Celso e Jacqueline realizaram postagem em suas redes sociais,
sendo que o candidato no facebook e até patrocinou, e ela no instagram, um
vídeo montagem referente ao representante, sendo nos links: https://www.instagram.com/stories/jacsatiko/3467128449553288379/ https://www.facebook.com/share/v/gnaPXfwyCwe7JVkt/?mibextid=jmPrMh
(Trecho extraído da petição inicial de id. 125212079 do Processo nº 0600579-
71.2024.6.16.0043, PJe-1)

Naqueles autos, são objetos da Representação os seguintes vídeos:

Num. 44649283 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010192101100000043584392
Número do documento: 25073010192101100000043584392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:46:30

Já nestes autos são citados os seguintes vídeos, cujo conteúdo teria sido
indevidamente patrocinado pelo recorrido:

Inclusive, a mídia juntada nestes autos pelo recorrente (id. 44191536) é
exatamente idêntica àquela por ele juntada no Processo nº 0600579-
71.2024.6.16.0043 (id. 125212078, PJe-1).

Num. 44649283 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010192101100000043584392
Número do documento: 25073010192101100000043584392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:46:30
Trata-se, portanto, do mesmo fato, tratado sob diferentes enfoques: aqui, discute-
se a configuração de abuso de poder e conduta vedada; lá, debateu-se a
ocorrência de irregularidade na propaganda eleitoral.
Logo, uma vez que eventual impulsionamento irregular dos mesmos vídeos
publicitários pela campanha dos recorridos já foi objeto de ação própria, a qual
foi julgada extinta, sem análise do mérito, e sem recurso por parte de seus
autores, não há como vir a ser reanalisada de modo transverso nestes autos.
Em resumo, seja porque da narrativa fática contida no recurso não se extrai no
que consistiria exatamente o abuso de poder econômico em impulsionamento de
algumas poucas publicidades ou qual o enquadramento da alegada conduta
vedada, seja porque eventual irregularidade na propaganda eleitoral já foi objeto
de ação própria, a sentença recorrida não merece reparos.

3. RESUMO SIMPLIFICADO DO VOTO

O processo se baseia na alegação de que o candidato CELSO FERNANDO
GOES teria impulsionado, ou seja, pago para que o Facebook mostrasse a mais
pessoas, um vídeo com conteúdo negativo sobre um adversário. Segundo quem
acusa, essa prática configura abuso de poder econômico, pois usa recursos
financeiros para desequilibrar a disputa eleitoral, além de ter sido feita usando
um recurso que direciona esse tipo de anúncio a determinadas pessoas, enquanto
esconde de outras.
No entanto, a petição inicial é confusa, com mistura de diversos conceitos
jurídicos diferentes, como abuso de poder, conduta proibida a agentes públicos e
violação ao princípio constitucional da impessoalidade, sem, contudo, explicar de
forma clara e lógica como o impulsionamento de um alguns vídeos teria causado
um impacto tão grave na eleição.

Num. 44649283 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010192101100000043584392
Número do documento: 25073010192101100000043584392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:46:30
A acusação também menciona o suposto uso de recursos públicos, mas não
desenvolveu esse argumento, nem apresentou provas sobre ele.
O juiz que primeiro analisou o caso entendeu que não havia provas de abuso de
poder econômico. Ele observou que a lei permite o impulsionamento de conteúdo
durante a campanha, desde que seja devidamente identificado. Além disso, o
simples fato de uma propaganda ser negativa não a torna, por si só, ilegal, a
menos que se mostre sua gravidade e capacidade de comprometer a eleição, o
que o acusador não conseguiu fazer.
Insatisfeito, o autor recorreu à instância superior, mas entendi que a decisão
anterior deve ser mantida, pelas seguintes razões:
Falta de conclusão lógica: o recorrente não conseguiu estabelecer uma ligação
clara entre os fatos narrados (o impulsionamento de vídeos) e a grave acusação
de abuso de poder econômico. Não foi demonstrado como essa ação,
especificamente, desequilibrou a campanha.
Pedido inexistente de condenação por propaganda irregular: o autor não pediu,
quando entrou com a ação, que o candidato fosse condenado por propaganda
irregular. Seus pedidos eram muito mais graves: a declaração de inelegibilidade e
a cassação do diploma por abuso de poder. O juiz não pode decidir sobre algo
que não foi expressamente solicitado pela parte.
O mesmo fato já foi tratado em outro processo: o ponto decisivo foi a descoberta
de que os mesmos vídeos já haviam sido tema de outra ação judicial. Naquele
primeiro processo, a discussão era especificamente sobre a propaganda ser ou
não irregular. O caso foi extinto sem uma decisão final sobre o mérito, e o autor
não recorreu. Portanto, o Tribunal não pode reanalisar, nesta nova ação, um fato
que já foi objeto de um processo anterior.
Diante da fragilidade dos argumentos, da falta de provas que conectam os fatos a
uma infração grave e da propaganda já ter sido tratada em outra ação, o recurso é

Num. 44649283 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010192101100000043584392
Número do documento: 25073010192101100000043584392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:46:30
negado e a sentença original, mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER, EM PARTE, do recurso
interposto, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos
termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600585-78.2024.6.16.0043 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO,
DENILSON BAITALA - Advogados do(s) RECORRENTES: FABIO AUGUSTO PLETSCH - PR112906,
THIEME SILVESTRI - PR44069 - RECORRENTE: COLIGAÇÃO GUARAPUAVA MERECE MAIS (PL
/ PSD / PODEMOS / PRD) - Advogado do(a) RECORRENTE: THIEME SILVESTRI - PR44069 -
RECORRIDOS: ELEICAO 2024 JANAINA NAUMANN VICE-PREFEITO, CELSO FERNANDO
GOES, JANAINA NAUMANN - Advogados do(a) RECORRIDA: MATEUS CAVALHEIRO
QUINALHA - PR114565, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, TAILAINE
CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A - RECORRIDOS:
GUARAPUAVA
CADA
VEZ
MELHOR
[REPUBLICANOS
/
PP
/
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR, ELEICAO 2024 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO - Advogados do(a) RECORRIDO:
EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS
SANTOS - PR119143, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425-A, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A
DECISÃO

Num. 44649283 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/07/2025 10:19:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073010192101100000043584392
Número do documento: 25073010192101100000043584392
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2025 14:46:30
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.07.2025